Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC (TEMA 905 DO STJ) E DA TAXA SELIC (EC 113/2021). PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, como na ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, há incidência do INPC para fins de atualização monetária, no tocante ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ) até dezembro/2021 e, a partir de janeiro/2022, aplica-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e compensação da mora (EC no 113/2021).
2. Recurso conhecido e desprovido.